Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

1. A insatisfação com os termos adotados pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material existente no julgado.

2. Inexistindo modificação em sede de julgamento de apelação, mantêm-se intactos todos os demais termos fixados na sentença objeto do recurso.

3. “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários” (ART. 86, parágrafo único, CPC)

4. Embargos declaratórios desprovidos.